Tribunal: CARF
Processo: 10768.008524/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DISPONIBILIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe à pessoa jurídica interessada demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório vindicado.
Caso o total ou parte do crédito pleiteado tenha sido utilizado para extinguir obrigação tributária confessada em DCTF, não há como aproveitá-lo para nova compensação de débitos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.008524/2001-10
ACÓRDÃO
1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITEL PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO E DISPONIBILIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe à pessoa jurídica interessada demonstrar a certeza e a liquidez do
direito creditório vindicado.
Caso o total ou parte do crédito pleiteado tenha sido utilizado para
extinguir obrigação tributária confessada em DCTF, não há como aproveitá-
lo para nova compensação de débitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LITEL PARTICIPAÇÕES S/A visando
reformar o acórdão no 8.960, proferido em 25/11/2005 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF
Ano-calendário: 2000
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO - NÃO -HOMOLOGAÇÃO.
As declarações de compensação não homologadas terão sua cobrança nos termos
dos § 7o ao 11 o , do art. 74, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.833/03.
Solicitação Indeferida
O contencioso instaurou-se em consequência do indeferimento, pela unidade
competente da RFB, do pedido de restituição (e-fl. 14), combinado com pedido de compensação
(então existente, e-fl. 11). O alegado direito creditório de R$ 7.315.297,23 decorreria de IRRF
incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP) recebidos pela autora dos pedidos.
Considerou a autoridade administrativa que a Requerente não teria oferecido à
tributação o rendimento que ensejou a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, bem
como que o valor total do IRRF informado pelas fontes pagadoras à RFB (R$ 12.083.733,66) seria
inferior ao valor das retenções (R$ 24.571.388,02) utilizadas pela Interessada para o cálculo do
lucro real do período.
Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ (R$ -13.290.472,40) mas negou provimento ao apelo com
fundamento na utilização, pela Contribuinte, do saldo negativo do ano-calendário 2000 para
liquidação de outros débitos próprios. Tal decisão, como acima afirmado, ocorreu em
25/11/2005.
Cientificada da decisão de primeiro piso, a Contribuinte manejou recurso voluntário
alegando, em brevíssima síntese, que havia cometido erro no preenchimento de DCTF. Segundo
seu argumento, o crédito utilizado para liquidar os débitos de novembro e dezembro de 2001,
originalmente informado como sendo o saldo negativo do ano-calendário 2000, deveriam ser
extintos pelos saldos negativos dos anos-calendário 1999 e 2001, de modo que o saldo negativo
do ano-calendário 2000, reconhecido pela DRJ, estaria disponível para as compensações atreladas
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
3
ao referido direito creditório. As DCTF trimestral retificadora foi apresentada em 04/05/2006,
posteriormente ao acórdão da DRJ.
A Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuinte, por meio do acórdão no
151.915, de 19/09/2008, negou provimento ao recurso voluntário em decisão assim ementada:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO – DIREITO CREDITÓRIO COMPROVAÇÃO
- 1. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
II. O pedido inicialmente formulado não pode ser modificado com a inclusão, no
final do curso do processo administrativo fiscal, com a inclusão de novos
documentos, produzidos em razão da decisão de primeiro grau.
Cientificada desta decisão, a Recorrente aviou embargos declaratórios alegando
omissão no acórdão recorrido, haja vista que ele não se manifestou acerca de parte de seu pleito,
qual seja, cancelar os débitos de PIS e Cofins, em face da inconstitucionalidade da majoração da
base de cálculo já declarada pelo STF.
Em 27/11/2011 foi prolatado o acórdão de embargos no 1402-00.389, assim
ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada omissão em acórdão, os embargos devem ser acolhidos para saná-las.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
DECLARADOS
EM
DCTF.
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não compete às DRJ ou ao CARF apreciar pleitos de cancelamento de débito
regularmente declarados e confessado em DCTF, objeto de pedido de
compensação que não foi homologada, mesmo em face do não reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
Embargos Acolhidos. Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos pelo contribuinte contra o Acórdão no 10323.585, de
19/09/2008, sanar a omissão apontada, para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. O Conselheiro Moises Giacomelli Nunes da Silva votou pelas
conclusões. Ausente momentaneamente, o Conselheiro Carlos Pelá que foi
substituído pelo Conselheiro Sérgio Luiz Bezerra Presta.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
4
Inconformado com as negativas à sua pretensão, a Recorrente manejou recurso
especial que foi provido em 11/03/2021 pela 1o Turma da CSRF em acórdão assim ementado e
decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DCTF.
A alegação de erro no preenchimento das declarações DIPJ e DCTF e a sua
retificação, com vistas a adequá-las ao conteúdo dos pedidos de
restituição/compensação apresentados, quando posterior à decisão que indeferiu
o pedido em razão do quanto contido naquelas declarações, tem guarida e devem
ser objeto de apreciação, conforme o disposto no Parecer COSIT/RFB 2/2015.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno ao
colegiado a quo. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
De acordo com o julgado, os autos retornaram ao Colegiado Ordinário a fim de que
fossem apreciadas as questões de defesa apresentadas no recurso voluntário, já que as
retificações procedidas nas declarações da Contribuinte após a ciência da decisão da DRJ não
constituem óbice para a verificação dos argumentos esgrimidos.
Em seguida, considerando-se que o relator do feito não mais integra este Conselho,
procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 - CONHECIMENTO
Trata-se de retorno de recurso voluntário anteriormente julgado, motivo pelo qual
não há que se aferir a admissibilidade recursal.
2 – MÉRITO
Trata-se de contencioso instaurado em face do indeferimento, pela unidade de
origem, de pedido de restituição do IRRF incidente sobre JCP no ano-calendário 2000:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
5

Considerou a autoridade administrativa que a Requerente não teria oferecido à
tributação o rendimento que ensejou a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, bem
como que o valor total do IRRF informado pelas fontes pagadoras à RFB (R$ 12.083.733,66) seria
inferior ao valor das retenções (R$ 24.571.388,02) utilizadas pela Interessada para o cálculo do
lucro real do período.
Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ (R$ 13.290.472,40) mas negou provimento ao apelo com
fundamento na utilização, pela Contribuinte, do saldo negativo do ano-calendário 2000 para
liquidação de outros débitos próprios. Tal decisão, como acima afirmado, ocorreu em
25/11/2005.
Cientificada da decisão de primeiro piso, a Contribuinte manejou recurso voluntário
alegando, em brevíssima síntese, que havia cometido erro no preenchimento de DCTF. Segundo
seu argumento, o crédito utilizado para liquidar os débitos de novembro e dezembro de 2001,
originalmente informado como sendo o saldo negativo do ano-calendário 2000, deveriam ser
extintos pelos saldos negativos dos anos-calendário 1999 e 2001, de modo que o saldo negativo
do ano-calendário 2000, reconhecido pela DRJ, estaria disponível para as compensações atreladas
ao referido direito creditório. A DCTF trimestral retificadora foi apresentada em 04/05/2006,
posteriormente ao acórdão da DRJ.
Restou assentado, pela DRJ, que a Recorrente possuía direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 13.290.472,40. Contudo, aquela Turma Julgadora não
autorizou as compensações pretendidas sob o fundamento que o crédito existente havia sido
utilizado para liquidação de outros débitos da Contribuinte, débitos estes não integrantes de
pedidos de compensação vinculados ao direito creditório ora em discussão. Eis os termos da
decisão de primeiro grau sobre o tema (com destaques ora acrescidos):
Uma vez que foi apurado saldo negativo de IRPJ no final do período, devemos
ainda observar que a interessada poderia utilizá-lo para compensação do imposto
devido em períodos posteriores, podendo optar pela restituição (inciso II do §1°,
do artigo 6o da Lei 9.430/96).
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
6
Para fins de compensação, não basta apenas comprovar a existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, é imprescindível também que se comprove que
tal crédito não foi utilizado em compensações posteriores com débitos do próprio
IRPJ ou o IRRF. A eventual utilização do saldo credor apurado da forma
anteriormente indicada compromete a sua liquidez e certeza, posto acarretar a
sua redução.
Quanto a este aspecto, às fls. 02 do presente processo o contribuinte declara, em
11/06/2001, quanto ao valor de R$ 7.315.927,23, cuja restituição pleiteia, que
não se utilizou do instituto da compensação do crédito, objeto da restituição em
exame, em períodos posteriores. Declaração análoga, datada de 14/01/2002 é
encontrada às fls. 02 do processo 10768.001304/2002-46.
Todavia, as DCTF de fls. 470 e 471, relativas aos meses de novembro e dezembro
de 2001, indicam que o contribuinte compensou, apenas nestes dois meses, sem
processo, os valores respectivamente de R$ 6.412.901,09 e 3.922.129,45,
totalizando a importância de R$ 10.325.030,54, ambos utilizando-se do saldo
negativo do IRPJ apurado em 31/12/2000. Tal valor, isoladamente, já é superior
ao direito creditório pretendido pelo contribuinte, no valor de R$ 9.931.982,96,
não computados os juros SELIC a que teria direito o contribuinte.
Além destes valores, as DCTF de fls. de fls. 472/479 e 489/491, indicam
claramente a compensação do imposto sobre a renda retido na fonte com o saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000.
As DCTF de fls. 488/488, por sua vez indicam que o contribuinte compensou, sem
processo, o imposto de renda retido na fonte com saldo negativo de IRPJ de
períodos anteriores, sem fazer menção a que período de apuração se refere o
saldo negativo nelas indicado.
Do excerto, há de se destacar duas conclusões. A Contribuinte apurou saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, e este saldo negativo fora utilizado, em DCTF, para
liquidar, por compensação sem processo, débitos do ano-calendário 2001:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
7

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
8
A DRJ, ainda que reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
13.290.472,40, limitou o direito creditório em litígio a R$ 9.931.982,96, valor relativo a duas
retenções de imposto de renda pela fonte pagadora do JCP.
O pedido formulado nos presentes autos é de R$ 7.315.297,23, conforme imagem
acima reproduzida com o pedido de restituição e seu valor.
A diferença entre o pedido neste processo e o valor definido pela DRJ (R$
2.616.685, 73) decorre de outra retenção de imposto de renda, efetuada pela mesma fonte
pagadora por decorrência de pagamento efetuado em outro período. Tal restituição, contudo, é
objeto do processo no 10768.001304/2002-46, que está apensado ao ora em julgamento.
Pois bem. Após a decisão de primeiro piso, a Contribuinte retificou a DCTF cujas
imagens estão acima reproduzidas. De acordo com sua retificação, os valores das estimativas do
IRPJ de novembro e dezembro de 2001 foram reduzidos a zero:

Sobre o tema, assim se manifestou a Recorrente no recurso voluntário (e-fls. 592 a
614), com destaques ora acrescidos:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
9
12. Ocorre que, segundo a 8a Turma da Delegacia de Julgamento, a Recorrente
teria optado pela Ia forma de utilização ao compensar em novembro e dezembro
de 2001, sem processo, os valores de imposto de renda nos montantes de R$
6.412.901,09 e R$ 3.922.129,45, "totalizando R$ 10.325.030,54". Com isso, não
poderia compensar novamente, por meio de "Pedidos de Compensação", o
crédito com débitos de PIS, COFINS e CSLL.
13 . A razão para essa conclusão alcançada na decisão, todavia, foi o fato de a
Recorrente ter cometido um equívoco na DCTF apresentada em julho de 2002
posteriormente ao Pedido de Restituição. Lá ela indicou que utilizou o crédito ora
pretendido no presente processo para abater o imposto de renda devido
referente a novembro e dezembro de 2001, quando, na verdade, esse imposto foi
pago com outro crédito da Recorrente, qual seja, o crédito de IRRF sobre JCP
retido no ano-calendário de 2001. Até porque, como o crédito do saldo negativo
já era objeto de Pedido de Restituição, onde a Recorrente apresentou Pedidos de
Compensação, não podia a Recorrente utilizar o mesmo crédito duas vezes.
14. Agora, a fim de consertar seu erro, a Recorrente apresenta | as competentes
Declarações Retificadoras (Doc. 5), as quais indicam a compensação do imposto
de renda de 2001 na DCTF relativa aos meses de novembro e dezembro de 2001
com o crédito correto (IRRF sobre JCP retido no próprio ano de 2001).
Além disso, como não houve até a presente data autuação do montante de
imposto de renda do ano calendário de 2001 compensado na DCTF ora retificada,
fica caracterizada a espontaneidade da retificação, a qual elide a possibilidade de
cobrança, conforme admite este C. Conselho de Contribuinte:
[...]
16. Ou seja, o saldo negativo do ano calendário de 2000 requerido por meio do
Pedido de Restituição, cujos valores foram conferidos e confirmados pela decisão
da Delegacia de Julgamento, foi sim utilizado para compensar débitos de PIS,
COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro. A confirmar e comprovar o exposto,
cabe verificar que o Pedido de Restituição e a maior parte das compensações
realizadas no processo são anteriores à DCTF apresentada equivocadamente em
julho de 2002.
Embora a DCTF retificadora conste dos autos (e-fls 712 e seguintes), os dados nela
informados não corroboram integralmente a versão da defesa. Compulsando-se a declaração,
constata-se que, diversamente do que afirmado, os débitos de estimativa de IRPJ dos meses de
novembro e dezembro de 2001 não foram liquidados com saldo negativo de IRPJ de outros
períodos, mas sim foram “zerados”.
E não consta dos autos nenhum indício de documento que permita concluir que os
valores confessados na DCTF original (débitos de estimativa de IRPJ de novembro de 2001 no valor
de R$ 6.412.901,09 e de dezembro de 2001 no valor de R$ 3.922.129,45) seriam indevidos. Ao
contrário, a Recorrente, ainda que tacitamente, admite os débitos e alega que teriam sido extintos
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.673 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.008524/2001-10
10
com outros créditos, que não os demandados nos presentes autos. Tal versão, contudo, não se
mostrou suportada por documentos, mínimos que fossem, que lhe dessem credibilidade.
O caso em julgamento se amolda aos preceitos da Súmula CARF no 164, que exige a
comprovação do erro em que se fundamentou a retificação da DCTF para que se possa aferir sua
procedência:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso dos autos, a justificativa apresentada para a retificação da DCTF, qual seja,
a extinção dos débitos declarados com outros créditos que não os informados na declaração
original, não está suportada por qualquer indício de prova. Aliás, ao contrário do que afirma a
Recorrente, a DCTF retificadora limitou-se a excluir, sem nenhum esclarecimento, os débitos
originalmente declarados.
Em face do exposto, não há reparos a fazer na decisão recorrida que, embora tenha
reconhecido direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, comprovou que o valor do
crédito reconhecido havia sido utilizado para liquidação de outros débitos da própria Contribuinte,
não restando saldo disponível para homologar as compensações pretendidas no presente
processo.
Não há, portanto, como acolher o apelo da Recorrente.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, não homologando as compensações
pretendidas.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1102
DF CARF MF
Original